Tribunal: STF
Processo: ARE 1589267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PESSOA FICTÍCIA PARA OMISSÃO DE RENDIMENTOS E DECLARAÇÃO FALSA DE IRPF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, I, c.c. o art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, em continuidade delitiva. O réu foi acusado de utilizar nome e CPF de interposta pessoa para ocultar rendimentos e apresentar declaração falsa de imposto de renda pessoa física, incorrendo em sonegação tributária de valores expressivos, devidamente apurados em processos administrativos fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a denúncia seria inepta, diante da narrativa genérica; (ii) estariam comprovadas a materialidade e o dolo necessário à caracterização do crime; (iii) seria cabível a redução da pena e a alteração da pena substitutiva aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Superada a alegação de inépcia da denúncia em razão da sentença condenatória, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A materialidade encontra-se demonstrada pelos autos de infração lavrados após apuração fiscal minuciosa, com base em movimentações bancárias não justificadas e utilização de dados falsos.
5. A autoria foi reconhecida pelo réu, bem como pelos depoimentos dos auditores fiscais e provas documentais.
6. O dolo foi caracterizado pela vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo, mediante a prestação de informação falsa às autoridades fazendárias.
7. A pena foi corretamente dosada, com aplicação de causas de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990 e do art. 71 do CP. A pena de multa é proporcional aos critérios adotados na fixação da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa está fundamento. O pedido de alteração da pena substitutiva deverá ser formulado ao juízo da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por inépcia da denúncia quando os fatos narrados são claros, suficientes e viabilizam o exercício da ampla defesa. 2. A utilização de pessoa fictícia para declarar rendimentos e omitir receitas caracteriza dolo genérico suficiente para a configuração do crime contra a ordem tributária. 3 É admissível a majoração da pena com base no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990 quando a sonegação representa grave dano à coletividade.”
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 71.
Lei nº 8.137/1990, arts. 1º, I, e 12, I.
Lei nº 9.430/1996, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.003.966/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 01.03.2018.
STJ, HC 732.319/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 02.08.2022.
STJ, APN 841, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 15.03.2017.
STJ, AgRg no REsp 1.556.167/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 14.11.2017.
STF, RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente